Tribunal: TJBA
Processo: 0003937-83.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003937-83.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: AGROTUR AGROPECUARIA E ECOTURISMO LTDA

Advogado(s)
:
JANILDA SALES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. REGULAR PROCESSAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0003937-83.2003.8.05.0103, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e em que é agravada
AGROTUR AGROPECUÁRIA E ECOTURISMO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno da parte autora/apelante.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça